Tribunal: CARF
Processo: 13227.720238/2015-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL.
Constatado erro material no julgado, cabem embargos inominados para prolação de nova decisão para sanear o vício.
SUB-ROGAÇÃO NA PESSOA DO ADQUIRENTE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A RECEITA DA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. EMPRESA ADQUIRENTE, CONSUMIDORA OU CONSIGNATÁRIA OU COOPERATIVA. SUB-ROGAÇÃO. ART. 30, IV, DA LEI No 10.256, DE 2001. CONSTITUCIONALIDADE ASSENTADA PELO STF NO RE 718.874. REPERCUSSÃO GERAL. OBRIGATORIEDADE DE REPRODUÇÃO NOS JULGADOS DO CARF.
1. A constitucionalidade do instituto da sub-rogação veiculada pelo art. 30, IV, da Lei 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei 9.528, de 1997, foi objeto do Recurso Extraordinário 718.874, julgado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em 30/03/2017 (tema 669 da repercussão geral).
2. Restou decidido serem constitucionais, na égide da Lei 10.256, de 2001, tanto a norma que prevê a imposição tributária (art. 25 da lei 8.212, de 1991) quanto a norma que determina a responsabilidade tributária/sub-rogação (art. 30, IV, da lei 8.212, de 1991).
3. As decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça na sistemáticas, respectivamente, da repercussão geral e dos recursos repetitivos (arts. 1.036 a 1.041 da Lei 13.105, de 2015), deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF (Art. 62, § 2o do Anexo II do Ricarf).
COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. CONTRIBUIÇÃO PARA O SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL (SENAR). RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO. ADQUIRENTE.
É devida a contribuição do empregador rural pessoa física e a do segurado especial para o Senar, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção, possuindo a mesma base de cálculo da contribuição previdenciária. À empresa adquirente foi atribuída a responsabilidade pelo recolhimento da contribuição, na condição de sub-rogada pelas obrigações do produtor rural, segundo o art. 6o da Lei no 9.528, de 1997, c/c § 5o do art. 11 do Decreto no 566, de 1992.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13227.720238/2015-37
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-007.052 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de março de 2020
Embargante
IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL.
Constatado erro material no julgado, cabem embargos inominados para
prolação de nova decisão para sanear o vício.
SUB-ROGAÇÃO NA PESSOA DO ADQUIRENTE DAS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
INCIDENTES
SOBRE
A
RECEITA
DA
COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PRODUTOR RURAL PESSOA
FÍSICA.
EMPRESA
ADQUIRENTE,
CONSUMIDORA
OU
CONSIGNATÁRIA OU COOPERATIVA. SUB-ROGAÇÃO. ART. 30, IV,
DA LEI No 10.256, DE 2001. CONSTITUCIONALIDADE ASSENTADA
PELO
STF
NO
RE
718.874.
REPERCUSSÃO
GERAL.
OBRIGATORIEDADE DE REPRODUÇÃO NOS JULGADOS DO CARF.
1. A constitucionalidade do instituto da sub-rogação veiculada pelo art. 30, IV,
da Lei 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei 9.528, de 1997, foi objeto
do Recurso Extraordinário 718.874, julgado pelo Plenário do Supremo
Tribunal Federal em 30/03/2017 (tema 669 da repercussão geral).
2. Restou decidido serem constitucionais, na égide da Lei 10.256, de 2001,
tanto a norma que prevê a imposição tributária (art. 25 da lei 8.212, de 1991)
quanto a norma que determina a responsabilidade tributária/sub-rogação (art.
30, IV, da lei 8.212, de 1991).
3. As decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior
Tribunal de Justiça na sistemáticas, respectivamente, da repercussão geral e dos
recursos repetitivos (arts. 1.036 a 1.041 da Lei 13.105, de 2015), deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF (Art. 62, § 2o do Anexo II do Ricarf).
COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. CONTRIBUIÇÃO PARA
O SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL (SENAR).
RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO. ADQUIRENTE.
É devida a contribuição do empregador rural pessoa física e a do segurado
especial para o Senar, incidente sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da sua produção, possuindo a mesma base de cálculo da
contribuição previdenciária. À empresa adquirente foi atribuída a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13227.720238/2015-37
Fl. 3103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.052 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720238/2015-37

responsabilidade pelo recolhimento da contribuição, na condição de sub-rogada
pelas obrigações do produtor rural, segundo o art. 6o da Lei no 9.528, de 1997,
c/c § 5o do art. 11 do Decreto no 566, de 1992.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos para, sanando o vício apontado, rerratificar o Acórdão no 2301-005.357, de 07/06/2018,
com efeitos infringentes, para conhecer, em parte, do recurso, não conhecendo da matéria estranha à
lide, e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital, Wesley
Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fabiana
Okchstein Kelbert (Suplente Convocada), Wilderson Botto (Suplente Convocado) e Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente a conselheira Juliana Marteli Fais Feriato, substituída pela
conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.
Relatório
Tratam-se de embargos opostos pelo contribuinte em face do Acórdão no 2301-
005.357, de 07/06/2018.
A autoridade competente rejeitou parcialmente os embargos (e-fls. 3.090 a 3.094),
admitindo-os apenas quanto à referência, no voto vencedor, à inexistência de lançamento relativo
ao Senar quando, na verdade, essa matéria faz parte do lançamento. Na análise de
admissibilidade dos embargos, referida autoridade entendeu ter havido erro material devido a
lapso manifesto da turma, que não registrou a decisão acerca da contribuição ao Senar no voto
vencedor, embora tenha negado provimento integral ao recurso. A omissão deve ser sanada
mediante a prolação de novo acórdão que consubstancie o entendimento da turma quanto à
matéria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
Fl. 3104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.052 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720238/2015-37

O voto vencido registrou (e-fl. 3014) que, embora a inconstitucionalidade
declarada dos incisos I e II do art. 25 da Lei no 8.212, de 1991, teria sido sanada com a edição da
Lei no 10.256, de 9 de julho de 2001, a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 30 da mesma lei,
que trata da sub-rogação, teria remanescido.
O voto vencedor, ao contrário, afastou a tese da inconstitucionalidade da
modalidade de arrecadação do tributo, sob o argumento que o inc. IV do art. 30 da Lei no 8.212,
de 1991, foi objeto do Recurso Extraordinário no 718.874, julgado em 30/03/2017, apreciando-se
o tema de repercussão geral no 669. Naquele julgado, restou decidido pelo STF que tanto a
imposição tributária, prevista no art. 25 da Lei no 8.212, de 1991, quanto a sub-rogação, prevista
no inc. IV do art. 30 da mesma lei, são constitucionais.
Assim, não resta dúvidas de que o voto vencedor, a despeito de equivocadamente
informar que a contribuição ao Senar não compunha o lançamento, entendeu que a modalidade
de sub-rogação era constitucional, ponto que suscitou a divergência com o voto do relator.
Observo, porém, que, na verdade, o recorrente não contestou o lançamento da
contribuição ao Senar; pelo contrário, ele até alegou ter efetuado os respectivos pagamentos. No
recurso, apenas solicitou o afastamento da aplicação da multa por não apresentação de Gfip
porque, segundo arguiu, a Receita Federal veio a regular essa apresentação quando já havia sido
entregue a impugnação e, portanto, já não se encontrava espontâneo.
Ocorre que não há, nestes autos, lançamento de multa por omissão em Gfip, razão
pela qual não é possível sequer conhecer da matéria.
Quanto à contribuição ao Senar que foi lançada, e que o contribuinte alegou ter
pagado, não há como reparar a decisão recorrida. Essa matéria não é controversa e está, pois,
fora da lide, porquanto o pagamento exclui o litígio. A ação fiscal teve início em 11/02/2015 (e-
fl. 10), a decisão recorrida determinou o aproveitamento dos pagamentos efetuados antes do
início da ação fiscal e dos que foram efetuados quando o contribuinte já não se encontrava
espontâneo. Porém, a imputação proporcional dos pagamentos deverá ocorrer no momento da
liquidação do acórdão, ocasião em que, em relação aos débitos integralmente pagos antes do
início da ação fiscal, não subsistirá multa de ofício. Não se trata, pois, de hipótese de alteração
do lançamento.
Conclusão
Voto por acolher os embargos para, sanando o vício apontado, rerratificar o
Acórdão no 2301-005.357, de 07/06/2018, com efeitos infringentes, para conhecer, em parte, do
recurso, não conhecendo da matéria estranha à lide, e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 3105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.052 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720238/2015-37

Fl. 3106
DF CARF MF
Documento nato-digital